Tribunal: STF
Processo: ARE 1397903
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE DETERMINADA CLASSE OU CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO GERAL ANUAL – ART. 37, X, CF/88 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI ESTADUAL Nº 19.973/11 – CARÁTER SETORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ÀS CATEGORIAS DOS SERVIDORES REPRESENTADOS PELO SINDICATO. – Considerando que os reajustes previstos nos arts. 8º e 9º, da Lei Estadual nº 19.973/01 contemplam determinadas carreiras específicas, com datas previamente estabelecidas e sem a periodicidade anual prevista na Constituição da República, forçoso reconhecer que não se revestem do caráter de revisão geral, de modo que impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido” (fl. 3, e-doc. 27).



    Os primeiros embargos de declaração opostos por Minas Gerais foram rejeitados (e-doc. 31), e os segundos acolhidos, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Os embargos de declaração tem como finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se prestando para modificação do julgado. – Demonstrado o erro material e a omissão no julgado quanto ao pleito de majoração dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os referidos vícios” (fl. 1, e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 169 da Constituição da República. Assevera dever ser cumprida a “lei promulgada pelo próprio executivo e por ele mesmo violada, ao não conceder, desde 2013, o reajuste anual destinado à recomposição salarial – um direito constitucionalmente previsto e legalmente regulamentado que está sendo violado pelo Estado de Minas Gerais e suas autarquias” (fl. 18, e-doc. 39).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 339 da repercussão geral e, na matéria remanescente, o recurso foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega ter demonstrado a “violação direta da Administração Pública aos artigos 37, X e XVI e 169, da CRFB/88, que estabelece o dever de revisão geral anual sobre as remunerações dos servidores” (fl. 13, e-doc. 50).



    Pede o “provimento do presente recurso para: 1 - reformar a r. decisão ora agravada, determinando-se o regular processamento do interposto recurso extraordinário; 2 - ou, se convertido o agravo em recurso extraordinário, dar a este provimento, a fim de que: 2.1 - seja declarada a nulidade do v. acórdão, volvendo-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais para manifestar sobre as imprescindíveis questões suscitadas pelo recorrente; 2.2 - ou, se assim se entender, seja reformado o v. acórdão recorrido, para julgar procedente os pedidos iniciais, por violação aos artigos 37, X e XV, e 169, da Constituição da República” (fls. 16-17, e-doc. 50).



    5. Em 31.8.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse aplicada a tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário n. 843.112-RG, Tema 624 (e-doc. 76).



    6.  O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, cuja devolução a este Tribunal foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para observância do Tema nº 624 (RE nº 843.112/SP), da sistemática da repercussão geral, que versa sobre a possibilidade ou não de o Poder Judiciário determinar ao chefe do Poder Executivo o envio de projeto de lei, para garantir o direito constitucional à revisão geral anual. 



    Ao julgar o mérito do referido paradigma, a Corte Suprema concluiu que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. 



    Contudo, no caso dos autos, o que se pretende é a condenação do ente público ao pagamento de indenização decorrente de eventuais danos causados aos servidores representados pelo Sindicato, pelo descumprimento de regras previstas na legislação estadual, questão diversa da tratada no paradigma.



    Assim, não sendo possível adotar, neste feito, o procedimento previsto nos artigos 1.030 e 1.042, § 2º, do CPC, e, uma vez que já foi proferido juízo negativo de admissibilidade quanto a tal ponto, determino a devolução dos autos ao STF” (e-doc. 259).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    8. Quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “(...) no que tange à alegada ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, registro que o STF já apreciou a matéria, por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010), tendo, naquela oportunidade, reconhecido a repercussão geral do tema em apreço e reafirmado a sua jurisprudência no sentido de que os referidos dispositivos exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo necessário, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas produzidas pela parte, razão pela qual, nos termos do disposto no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil – CPC, impõe-se que seja negado o acesso à Instância superior, quanto ao ponto” (fl. 2, e-doc. 43).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral nas alegações referentes à contrariedade aos incs. XXXV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, tornou-se preclusa essa matéria.



    9. Quando à controvérsia remanescente, referente ao reajuste de vencimentos dos servidores públicos representados pelo agravante, o Tribunal de origem decidiu:



    “Na espécie, os servidores representados pelo apelante, alegam que a Lei nº 19.973/01 regulamentou o art. 37, X, da CF/88, razão pela qual sustentam que o apelado está deixando de cumprir um direito constitucionalmente previsto e legalmente regulamentado, ao deixar de conceder, desde 2013, o reajuste anual destinado à recomposição salarial. (...)



    No entanto, convém ressaltar que a Lei 19.973/2011 não disciplinou a citada revisão geral anual, haja vista que teve por escopo a oferta de diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos militares do Estado de Minas Gerais, dispondo o seguinte, nos seus artigos 8º e 9º (...)



    Do exame da legislação acima transcrita, extrai-se que os reajustes de 5% em outubro de 2011 e, posteriormente, acrescidos de 5% em abril de 2012, referem-se às carreiras expressamente discriminadas, com o propósito de proporcionar aumento setorial de vencimentos, não tendo a natureza de revisão geral anual. 



    Desta forma, não compete ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, conferir reajustes dos vencimentos com base em outros índices dos servidores públicos, pois, frise-se, trata-se de norma constitucional de eficácia contida, que deve sofrer regulamentação pelo legislador infraconstitucional, de modo que possa ter eficácia, respeitada a iniciativa privativa do Poder Executivo, sendo a questão, inclusive, objeto de Súmula Vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis: Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse diapasão, considerando que os reajustes previstos nos arts. 8º e 9º, da Lei Estadual nº 19.973/01 contemplam determinadas carreiras específicas, com datas previamente estabelecidas e sem a periodicidade anual prevista na Constituição da República, forçoso reconhecer que não se revestem do caráter de revisão geral, de modo que impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido” (fls. 10-11, e-doc. 16).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Trata-se de demanda na qual a Associação autora postula a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1º de maio de 2007, bem como o pagamento de diferenças retroativas devidas pela inobservância da data-base fixada. 3. Em relação à recomposição salarial dos servidores no percentual de 11,57%, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido, sustentando, entre outros fundamentos, que “o próprio Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a aprovação pelo E. Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhou, justificadamente, projeto de lei prevendo o percentual almejado de 11,57%, com previsão orçamentária à sua concessão”. 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 745.811- RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/11/2013, Tema 686), fixou tese no sentido de que há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. 5. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, além do aumento de remuneração. 6. O acórdão recorrido também reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 7. O Plenário desta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento do RE 905.357-RG, de minha relatoria (Tema 864, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019) fixou a seguinte tese: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’, no caso concreto, não consta qualquer informação acerca do cumprimento de tais requisitos para a concessão do reajuste postulado. 8. Relativamente à previsão constitucional de revisão geral de remuneração do funcionalismo público, o art. 37, X, da Constituição não estabelece a obrigatoriedade de aumentos anuais, devendo, para tanto, ser levados em consideração outros fatores, tais como questões orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.306.098-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e deu origem à Súmula Vinculante 37. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.213.003- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial consolidada na Súmula Vinculante n. 37, nestes termos: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (DJe 16.10.2014). 



    10. Não procedem os argumentos quanto ao direito à indenização pela ausência de reajuste geral anual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.089-RG, Tema 19 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’” (DJe 28.4.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. INC. X DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 565.089-RG. TEMA 19. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357-RG. TEMA 864. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.266.844-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão’ . 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 424.584-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Segunda Turma, DJe 16.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora